Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-81.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO. PACTO VERBAL. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA CONTRA SUA EXISTÊNCIA OU O NÃO PAGAMENTO DOS ALUGUERES. CONTRATO E INADIMPLÊNCIA RECONHECIDOS. TESE EM CONTESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO COM CONTRATO DIVERSO. PRESCRIÇÃO DA PARCELA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA CABÍVEIS.
1. O reconhecimento, pelo juiz, da ausência de prova do fato constitutivo do autor e consequente improcedência do pedido inicial não implica afronta ao princípio da adstrição.
2. Afirmada a natureza verbal de contrato de locação sem impugnação de sua existência pelo réu, que traz apenas tese de compensação de valores, o reconhecimento da avença é medida de rigor.
3. Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I) e, sendo a matéria de defesa a compensação do valor devido com quantia devida por período superior ao quinquênio, é intransponível o reconhecimento da prescrição.
4. Nos termos do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Trata-se da exceção do contrato não cumprido, que se relaciona apenas às obrigações descritas no contrato pactuado, não podendo ser invocada em relação a todo e qualquer contrato futuro.
5. Reconhecido o contrato de locação verbal, a inadimplência do réu, e não impugnados os cálculos realizados pelo autor, que, inclusive, demonstra boa-fé ao suscitar, ele próprio, prescrição de grande parte da quantia a ele devida, verifica-se a incidência da norma insculpida no art. 9o, III, c/c art. 63, § 1o, b, ambos da Lei no 8.245/91, sedo cabível o despejo e a condenação do réu ao pagamento dos alugueres em atraso, ressalvados os prescritos.
6. Apelação conhecida, prejudicial de prescrição reconhecida de ofício e, no mérito, provida.